Tribunal: CARF
Processo: 15586.720256/2017-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720256/2017-27
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-011.175 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Embargante
EMBARGOS DE CONSELHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
EMBARGOS DE CONSELHEIRO. ERRO MATERIAL.
Constatado o erro material apontado em embargos manejados por Conselheiro,
necessária a retificação do equivoco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de Conselheiro que, com base em despacho da Unidade
Preparadora, apontou a inexistência de processo informado na resolução no 3302-001.203, nos
seguintes termos:
Embargos de declaração opostos pelo Conselheiro José Renato Pereira de Deus em face
da Resolução no 3302-001.203, proferida em 23/10/2019, pela 2a Turma Ordinária da 3o
Câmara da 3o Seção de Julgamento do CARF, para corrigir o número do processo
principal, cuja decisão definitiva deve ser aguardada. No caso, o número correto seria
10783.904947/2014-99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720256/2017-27
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.175 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720256/2017-27

DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO
Trata-se, efetivamente, de embargos inominados para correção de erro material
decorrente de lapso manifesto, mediante nova resolução, nos termos do artigo 66 do
Anexo II do RICARF.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos como inominados para
correção do mencionado erro material. Encaminhe-se ao Conselheiro José Renato
Pereira de Deus para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Embargos tempestivos e admitidos em juízo preliminar, passa a ser analisado.
Como verificado acima, os embargos tratam de erro material apontado pela
Unidade Preparadora, relacionado a existência de processo indicado em Resolução no 3302-
001.203, de 23 de outubro de 2019.
Naquela oportunidade restou decidido pelo sobrestamento do julgamento do
presente processo, até resolução definitiva de processo principal, nos seguintes termos:
Desta forma, tendo em vista entender que o processo em discussão é decorrente do
processo no 10783.904946/2014-44 (principal), sendo certo que a decisão nele proferida
pode influenciar diretamente na decisão, voto no sentido de converter o presente
julgamento em diligência, sobrestando o julgamento do processo na Câmara, de forma a
aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
Entretanto, o número do processo tido como principal, extraído dos documentos
acostados aos autos é diverso daquele que constou na resolução no 3302-001.204.
O número correto é 10783.904947/2014-99.
Desta feita, acolhe-se os embargos para a correção do erro material, passando a
parte dispositiva da resolução ser versada da seguinte forma:
Desta forma, tendo em vista entender que o processo em discussão é decorrente do
processo no 10783.904947/2014-99 (principal), sendo certo que a decisão nele proferida
pode influenciar diretamente na decisão, voto no sentido de converter o presente
julgamento em diligência, sobrestando o julgamento do processo na Câmara, de forma a
aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.175 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720256/2017-27

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital